Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007630-97.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. SINDIRETA peticionou informando a ocorrência do óbito da substituída ROSANGELA ALVES FEITOSA. Pleiteia, em consequência, a habilitação dos sucessores da pessoa falecida, bem como a expedição de RPV em favor de cada um deles, renunciando ao crédito que ultrapassar 40 (quarenta) salários mínimos (ID 56801584). Outrossim, promoveu a juntada aos autos dos seguintes documentos: certidão de óbito, procurações e carteiras de identidade (ID 56801585). No ponto, dispõe o art. 687 do CPC que a habilitação ocorre no caso de falecimento da parte, podendo ser requerida pelos sucessores do falecido (art. 688, II, do CPC). Em face do acima considerado, com suporte no art. 689 do CPC, determino a suspensão do curso processual até a prolação de decisão a respeito do pedido de habilitação. Sendo assim, manifeste-se o Distrito Federal, nos exatos termos do art. 690 do CPC. Cumpra-se e intimem. Brasília-DF., 20 de abril de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator